Tribunal: STF
Processo: ARE 1575140
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REMUNERAÇÃO DE CARGO EM ATIVIDADE. APLICAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL DE FORMA ISOLADA PARA CADA VÍNCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ABATE-TETO SOBRE O SOMATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.”



    No apelo extremo, os recorrentes alegam que o “acórdão recorrido, ao manter a decisão recorrida, afastou a aplicabilidade: i) do art. 37, inciso XI, na redação dada pela EC 41/2003; ii) do art. 37, inciso XVI, com redação dada pela EC 19/1998; iii) do art. 40, § 11, com redação dada pela EC 20/1998, todos da Constituição Federal; iv) do art. 9º da EC 41/2003; v) do art. 17 do ADCT”.



    Sustentam que o presente caso não se enquadra nos limites decididos nos o RE 612.975/MT e no RE 602.043/MT em Repercussão Geral (Temas 377 e 384).



    Defendem que “o teto constitucional deve ser aplicado à soma de todos os proventos de inatividade e remunerações de atividade percebidos por uma única pessoa.”



    Argumenta que 



    “para fins de cálculo do abate-teto constitucional AFASTA-SE A SOMA DOS RECEBIMENTOS APENAS: 



    a) nas hipóteses autorizadas no inciso XVI, do art. 37, da CF/88, de acumulação legal de cargos; 



    b) para aqueles que ingressaram, por concurso ou outra forma de provimento constitucional, até a promulgação da EC nº 19/98 e já estavam aposentados em outro cargo, não podendo em hipótese alguma cumular duas aposentadorias; 



    c) caso ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento anterior ao da EC nº 19/1998; 



    d) caso ocorrida a implementação dos requisitos da aposentadoria antes da vigência da EC nº 19/1998; 



    Desta forma, não se enquadrando o caso dos autos em nenhum destas hipóteses, é de rigor que a Administração some os recebimentos para calcular o abate-teto constitucional.”



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o caso ora em análise guarda particularidades que o distingue do Tema nº 359. Nesse referido paradigma de repercussão geral, discute-se a constitucionalidade, ou não, da incidência do teto remuneratório sobre o montante decorrente da acumulação dos proventos de aposentadoria com o benefício de pensão, situação diversa do presente caso, o qual discute o “direito de ver considerados isoladamente os proventos de aposentadoria e a remuneração de cargo em atividade, ambos legalmente acumuláveis, para fins de aplicação do teto constitucional”.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido autoral com base na seguinte fundamentação:



    “Cuida-se de recurso inominado interposto pela Universidade Federal de Pernambuco e pela Universidade Federal Rural de Pernambuco contra sentença que reconheceu à autora, servidora pública, o direito de ver considerados isoladamente os proventos de aposentadoria e a remuneração de cargo em atividade, ambos legalmente acumuláveis, para fins de aplicação do teto constitucional, determinando, ainda, a restituição dos valores descontados pelo abate-teto.



    No mérito, as razões recursais, centradas na tese de que o entendimento do STF (Temas 377 e 384) não se aplicaria à hipótese de cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo em atividade, não se mostram suficientes para afastar a conclusão da sentença. 



    A jurisprudência consolidada orienta que, nas hipóteses de acumulação constitucionalmente autorizada de cargos públicos, o teto remuneratório deve ser observado de forma individualizada, não sendo legítima a aplicação do limite ao somatório dos vínculos, inclusive quando um deles se refere à aposentadoria. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar recursos sujeitos à sistemática da repercussão geral (RE 612975/MT e RE 602043/MT – Tema 377), fixou a seguinte tese:



    ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.’ (STF, Tribunal Pleno, RE 612975/MT e RE 602043/MT, Relator: Ministro Marco Aurélio, julgamento: 26 e 27/4/2017).”



    Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE nº 612.975/MT e do RE nº 602.043/MT, feitos paradigmas dos Temas nºs 377 e 384 da Repercussão Geral, respectivamente, ambos de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte tese:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (grifei).



    Os acórdãos dos referidos julgados portam a seguinte ementa:



    “TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.” 



    Assim, a aplicação do teto remuneratório, nas hipóteses de acumulação de cargos, empregos e funções autorizados constitucionalmente, deve considerar, separadamente, cada um dos vínculos jurídicos formalizados com a Administração Pública, pois as hipóteses de acumulação autorizadas constitucionalmente pressupõem a existência de vínculos jurídicos diversos com a Administração. Nesse sentido:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Segundo Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público aposentado. Cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público. Incidência do teto remuneratório. Exceção constitucional em casos de cumulação lícita anterior à emenda constitucional nº 20, de 1998. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática pela qual se deu provimento parcial ao recurso extraordinário de servidor público aposentado, determinando a aplicação do entendimento firmado no Tema nº 377 do ementário da Repercussão Geral. Na espécie, trata-se de incidência do teto remuneratório constitucional em relação a proventos de aposentadoria acumulados com remuneração de cargo público, considerando-se a exceção prevista para cumulação lícita anterior à Emenda Constitucional nº 20, de 1998. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o teto remuneratório constitucional deve ser aplicado de forma individualizada a cada remuneração quando há cumulação lícita de cargos autorizada pela Constituição e (ii) avaliar se a aplicação do precedente do RE nº 612.975 (Tema RG nº 377) se faz cabível no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Primeira Turma do STF confirmou que o teto remuneratório constitucional deve ser aplicado de forma individualizada, considerando cada remuneração separadamente, nas situações de cumulação lícita de proventos e remuneração, quando o novo cargo foi assumido antes da EC nº 20, de 1998. 4. O acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado no Tema 377, pois aplicou o teto unificado mesmo em situação de cumulação lícita autorizada pela Constituição. 5. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal reforçou que o caso se enquadra na exceção estabelecida pela Constituição, não havendo fundamento para aplicação de teto unificado, uma vez que a cumulação de cargos é lícita e anterior à reforma constitucional. 6. A decisão do STF transitou em julgado, conferindo ao caso caráter imutável à determinação de que o teto remuneratório deve ser considerado de forma individualizada, não havendo possibilidade de aplicação de entendimento diverso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: “1. Aplica-se o teto remuneratório constitucional individualmente a cada remuneração em situações de cumulação lícita de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo público, quando o segundo ingresso ocorreu antes da EC nº 20, de 1998.” Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, inc. XI e § 10; art. 40, § 11; EC nº 20, de 1998, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 612.975/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 27.04.2017 (Tema RG nº 377)” (RE nº 1.102.166/DF-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 19/12/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR E PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE CADA VÍNCULO SEPARADAMENTE. TEMAS N. 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento conjunto dos REs 612.975 (Tema n. 377/RG) e 602.043 (Tema n. 384/RG), ambos da relatoria do ministro Marco Aurélio, o Plenário concluiu que a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração individual de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. 2. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.447.953/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 28/05/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM SUBSÍDIO DE CARGO EM COMISSÃO. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE CADA VÍNCULO SEPARADAMENTE. TEMAS N. 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. 1. Hipótese na qual se tem a acumulação, autorizada pelo § 10 do art. 37 da Constituição Federal, de proventos de aposentadoria com o subsídio pelo exercício de cargo em comissão, de modo que eventual incidência do teto remuneratório do serviço público deve considerar cada vínculo separadamente (Temas n. 377 e 384/RG). Precedente. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.312.000/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/03/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADA APOSENTADA QUE EXERCEU CARGOS COMISSIONADOS. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E SUBSÍDIO DE CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Discute-se nos autos o direito de restituição dos valores decotados da remuneração da parte agravada, magistrada aposentada que exerceu os cargos de Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e, posteriormente, de Ministra de Estado dos Direitos Humanos, a título de abate-teto, eis que a Administração levou em conta a soma das remunerações acumuladas. Aplicou-se o entendimento de que a única hipótese de acumulação de cargos autorizada constitucionalmente para a magistratura, ainda que em disponibilidade, é o exercício de um cargo de magistério. 2. O Tribunal de origem, ao equiparar os institutos da aposentadoria com o da disponibilidade e, consequentemente, negar o pedido autoral, deu interpretação equivocada ao inciso I do parágrafo único do artigo 95 da Constituição Federal. 3. Aplicam-se à acumulação de aposentadoria de magistrado com o subsídio de cargo em comissão, autorizada pelo art. 37, § 10, da Constituição Federal, os precedentes dos TEMAS 377 e 384, em que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou tese no sentido de que: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. 4. Em respeito ao princípio da valoração do trabalho (CF, art. 1º, IV), ao princípio da igualdade (CF, art. 5º, caput) e à garantia da irredutibilidade salarial, deve ser observado o teto remuneratório, individualizadamente, sobre os proventos de aposentadoria e sobre o subsídio recebido pelo exercício dos cargos em comissão. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.264.644/SE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/07/2020).



    O Tribunal de origem não divergiu desse etendimento, razão pela qual o acórdão recorrido não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente